Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC/15. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ART. 785 DO CPC/15. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para o ajuizamento da demanda monitória, procedimento de rito especial e de cognição sumária, exige-se prova escrita e o cumprimento das disposições do art. 700 do CPC/15.
2. Segundo dispõe o art. 785 do CPC/15, “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.”.
3. Conforme balizada doutrina e entendimento desta Corte de Justiça, faculta-se ao credor a opção pelo procedimento comum ou pelo especial monitório, ainda que possua título executivo extrajudicial.
4. Na hipótese em que a parte autora exerce seu direito potestativo ao ajuizamento da demanda monitória, em que pese a existência de título extrajudicial em seu favor, merece ser reformada a sentença que, sob o argumento de ausência de emenda para adequação de procedimento, indefere a petição inicial.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
6. Apelação conhecida e provida.